Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.” Precedentes.

2. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor.

3. O direito ao contraditório e à ampla defesa é uma cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito ao qual a revelia não se sobrepõe.

4. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito.

5. A prova juntada pelo próprio autor não deixa margem de dúvida de que não houve fraude contra ele, que buscou, na Justiça, legitimar dívida que, se não contraiu, assumiu, porque recebeu o crédito e o consumiu.

5. Comprovado pelo próprio autor o depósito em sua conta do valor líquido do empréstimo, que foi por ele apropriado, a dívida está regularmente constituída e deve ser paga, sob pena de se legitimar, por sentença judicial, uma apropriação indébita.

6. O inadimplemento da obrigação legitimamente constituída autoriza a negativação do devedor nos cadastros respectivos.

7. Recurso conhecido e provido.